Tribunal: TJMT
Processo: 1022972-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022972-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LOBO PAES LEME FILHO - CPF: 728.595.631-72 (ADVOGADO), FLORISVALDO BORGES OLIVEIRA - CPF: 593.809.001-63 (AGRAVANTE), MARIO SERGIO FERRARI - CPF: 202.454.671-49 (AGRAVADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NAO CONHECIDA A RELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – JUNTADA DE CÓPIA DA PETIÇÃO DO AGRAVO E DOCUMENTOS PERANTE O PROCESSO DE ORIGEM – EXIGÊNCIA DISPENSADA – PROCESSO QUE TRAMITA DE FORMA ELETRÔNICA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – QUESTÃO PENDENTE DE EXAME PERANTE A INTÂNCIA SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE PELA VIA DO AGRAVO – ROL TAXATIVO – MÉRITO -

PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – COLHEITA DE INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DA POSSE EXERCIDA HÁ 5 ANOS PELO AGRAVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A
pesar da irresignação do agravado, verifica-se que o processo, na origem, tramita de forma eletrônica via PJE, o que, segundo a norma processual vigente, torna dispensável a juntada da petição do agravo e demais documentos.

II -
A questão em debate sequer poderia ser enfrentada em sede de recurso de agravo de instrumento, em razão de não estar contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual, em seu inciso V, admite apenas o exame de decisão que indefere a concessão a gratuidade da justiça.

III -
Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato que, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

IV -
O oficial de Justiça procedeu com a colheita de informações de 7 (sete) vizinhos do imóvel objeto da ação, os quais reconheceram, em uníssono, que a posse da área é exercida pelo Agravado há pelo menos 5 (cinco) anos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLORISVALDO BORGES OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse de no 1000794-09.2019.8.11.0017, ajuizada em face de MARIO SERGIO FERRARI, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória, requestado pelo autor e, ato contínuo, deferiu o pedido contraposto do demandado, a fim de mantê-lo na posse da área, objeto da lide, situada no município de Novo Santo Antônio-MT.

Para tanto, narra o agravante, em síntese, que é legitimo senhor e possuidor de uma gleba de terras localizada no município de Novo Santo Antônio, denominada de “Fazenda Varjão”, sobre a qual exerce a posse mansa e pacífica, por si e seus antecessores há mais de 15 (quinze) anos.

Discorre que os requisitos processuais inerentes à posse em disputa foram suficientemente demonstrados, os quais, por sua vez, não foram verificados em favor do Agravado, a quem atribui o envolvimento em atos fraudulentos na aquisição da área.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id no 113947476).

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso e preliminar de indeferimento da gratuidade da justiça. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Eminentes pares:

A parte agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, em razão do descumprimento da regra do artigo 1.018 do Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 1.018 e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, o seguinte:

Art. 1.018.

O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

(...)

§ 2o
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Da leitura da regra processual mencionada, cabe ao agravante, na hipótese de não se tratar de processo eletrônico, requerer a juntada, no prazo de três dias, aos autos, na origem, de cópia do recurso interposto e da relação de documentos que instruíram o feito.

Contudo, apesar da irresignação do agravado, verifica-se que o processo, na origem, tramita de forma eletrônica via PJE, o que segundo a norma processual vigente, torna dispensável a juntada da petição do agravo e demais documentos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte agravada.

É como voto.

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Eminentes pares:

Ainda em sede de preliminar, a parte agravada busca impugnar a gratuidade da justiça deferida à parte autora, ora recorrente, nos autos, na origem.

De partida, infere-se que a preliminar em questão também foi suscitada em contestação em primeiro grau de jurisdição e ainda aguarda pronunciamento inaugural do juízo de origem.

Assim, e
ventual incursão na matéria dire
tamente em grau recursal
resultará em indevida supressão de instância, o que não se admite.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRAMINUTA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE – PRELIMINAR REJEITADA –DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE RETIRAR A AGRAVANTE DO IMÓVEL EM QUE RESIDE -–INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL SOBRE A DEMANDA – RESGUARDO A EVENTUAL DIREITO EVOCADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA IMINENTE DE RETIRADA DO IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ademais, importa também registar, que a questão em debate sequer poderia ser enfrentada em sede de recurso de agravo de instrumento, em razão de não estar contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o qual, em seu inciso V, admite apenas o exame de decisão que indefere a concessão a gratuidade da justiça.

Portanto, a preliminar suscitada pela parte agravante
não deve ser conhecida
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela parte agravada.

É o relatório.

- MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de proteção possessória, requestado pelo autor e, ato contínuo, deferiu o pedido contraposto do demandado, a fim de mantê-lo na posse da área, objeto da lide, situado no município de Novo Santo Antônio-MT.

Nesse contexto, para a obtenção da liminar possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte) deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, desde o exame da liminar recursal, verificou-se a existência de
elementos suficientes que apontam no sentido de que o autor, ora agravante, já não exercia a posse do imóvel litigioso, conforme se extrai da atenta leitura do minucioso auto de constatação elaborado pelo oficial de Justiça no id no 42208670.

No mencionado documento, o oficial de Justiça procedeu com a colheita de informações de 7 (sete) vizinhos do imóvel objeto da ação, os quais
reconheceram
, em uníssono,
que a posse da área é exercida pelo Agravado há pelo menos 5 (cinco) anos.

Para melhor compreensão da questão, colaciono trecho do relatório elaborado pelo oficial de justiça:

Nesse caso, então, falece ao recorrente a comprovação da própria posse sobre a área litigiosa, tratando-se, também, de ação de força velha, onde se revela descabida a concessão da liminar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - POSSE VELHA. A concessão de liminar em ações possessórias depende da comprovação de que a posse exercida pelo réu conta com menos de um ano e dia. Ausentes os requisitos, impossível o deferimento da liminar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.125163-2/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

Por sua vez e, havendo evidências de que o demandado, ora agravado é quem exerce os poderes inerentes à posse na área, por meio dos argumentos mencionados al
hures
, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022